Tribunal: TJDFT
Processo: 0016368-66.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0016368-66.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) E DETRAN DF RECORRIDA: JOANA DARK NERI DE SOUSA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 13131232): (...) Conforme já se pronunciou este egrégio Tribunal, por meio de seu Conselho Especial, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital n. 935/95, é inconstitucional, uma vez que afronta o art. 22, XI, da Constituição Federal. (...) Em casos semelhantes ao ora sob análise, este Tribunal já se pronunciou sobre a nulidade do Auto de Infração relativo à autuação por transporte irregular de passageiros, em virtude da incidência do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital 935/95, em decorrência da proclamada inconstitucionalidade do dispositivo mencionado. (...) Impende registrar, ainda, que, apesar de a Autora ter praticado a infração de transporte remunerado de pessoas sem a permissão da autoridade competente, fato que se subsume ao art. 231, VIII, do CTB, o Auto de Infração n. 056616/série AB (fl. 13) foi lavrado com espeque tão somente no já declarado inconstitucional art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital 953/95. Por esta razão, ainda que as penalidades de multa e retenção do veículo sejam legítimas, por força do artigo 231, VIII, do CTB, o Autor de Infração vergastado não se respaldou nesse dispositivo legal, merecendo, portanto, ser declarado nulo em sua ingegralidade. (...) Além do mais, as penalidades de retenção do veículo e apreensão não se confundem, pois somente aquela encontra amparo no CTB, e, nessa linha, o STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é ilegal a apreensão do veiculo e o condicionamento de sua liberação ao pagamento de multas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014